Tribunal: TJPA
Processo: 0004126-63.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004126-63.2018.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA, WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA, MARCELO BEZERRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ARTS. 313-A, 317 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
01)
PRELIMINAR APRESENTADA POR ROBERTO WAGNER

– 1.1) NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL –

DESCABIMENTO.
O princípio do juiz natural, não é de caráter absoluto, comportando, portanto, exceções, conforme bem definido através da jurisprudência, ou seja, o fato de a sentença ter sido prolatada por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução probatória não é razão plausível para anular o
decisum
condenatório. Ademais, é fundamental em tais circunstâncias que a parte que se sente prejudicada, comprove a existência do efetivo prejuízo por ela sofrido, o que, não foi demonstrado pela defesa. Precedentes.
Preliminar rejeitada
;
02)
PRELIMINAR APRESENTADA POR MARCELO BEZERRA

– 2.1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO
. A exordial acusatória, preenche os requisitos dispostos no art. 41, do CPP, com a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas. Ademais, a superveniência da sentença condenatória, torna desnecessária à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, pois, exercidos o contraditório e a ampla defesa. Precedente.
Preliminar rejeitada
;
03)

PLEITOS INDIVIDUAIS
APRESENTADOS POR ROBERTO WAGNER
– A) PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE.
O recurso de
apelação
não é a via adequada para apreciação do pleito, que deve ser examinado sede de
habeas corpus
, a ser analisado perante a Seção de Direito Penal do TJPA
;
B) AFASTAMENTO DA REGRA PREVISTA NO §1°, ART. 317 DO CP – IMPROCECDÊNCIA
. Resta mantida a regra disposta no §1°, do art. 317, do CP, pois o conjunto das provas demonstra que o apelante
deixou de cumprir com suas obrigações legais no que tange a fiscalização do contrato firmando entre o PMV (programa munícipios verdes), regido pelo Governo do Estado do Pará e a empresa PILAR, tendo o recorrente, na condição de presidente da comissão de fiscalização recebido vantagens indevidas por parte do proprietário da empresa, para impedir as investigações que ocorriam em sede de processo administrativo disciplinar;
C) EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA
– DESCABIMENTO
. Não há erro material a ser corrigido, pois fixada a pena-base para o crime de
corrupção passiva
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 96 (noventa e seis) dias-multa, o juízo
a quo
na segunda fase aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) fixando-a em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 80 (oitenta) dias-multa. Na 3ª fase, o magistrado elevou a sanção na fração de
1/3 (um terço)
, em razão do que dispõe o
§1°, do art. 317, do CP
, passando a reprimenda para
05 (cinco) anos de reclusão
e 106 (cento e seis) dias-multa e, impôs, ainda, mais um aumento de pena, também em 1/3 (um terço), conforme determina o
§2°, do art. 327, do CP
, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e o pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa. Por fim, reconhecido

o crime continuado (CP, art. 71) a penal final foi estabelecida em
08(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
;
D) ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– IMPROVIMENTO
. Imposta a pena definitiva acima de 08 (oito) anos de reclusão, deve a sanção corporal ser cumprida em regime inicial fechado, conforme determina o art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro. Outrossim, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP;
E) ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPROCEDÊNCIA
. Inviável a alteração da pena pecuniária, pois o magistrado no decorrer da sentença combatida, a fixou conforme determina o §1°, do art. 49, do CP;

04) PLEITO INDIVIDUAL APRESENTADO POR WIRLLEN BITENCOURT
– 4.1) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CP – INVIABILIDADE
. As provas carreadas aos autos, demonstraram que o apelante comandava, organizava e favorecia a prática dos crimes pelos quais foi condenado, seja nas orientações repassadas aos acusados Roberto Wagner e Marcelo Pereira, que participavam das fraudes no Sistema de Cadastros Ambientais Rurais (SISCAR), inserindo dados falsos no intuito de alterar cadastros ambientais rurais existentes ou criando novos, e ainda, determinado os passos de Roberto Wagner, elemento responsável pela fiscalização do contrato n.° 004/2016, conforme se pôde verificar através dos diálogos extraídos de aplicativo de mensagens trocadas entre os acusados;

05)

PLEITOS COMUNS APRESENTADOS POR TODOS OS APELANTES
– 5.1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSBILIDADE
.
Não há que se falar na absolvição dos apelantes em razão da prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção ativa e corrupção passiva, pois o exame detalhado dos autos processuais demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos crimes;
5.2)

REDUÇÃO DAS PENAS-BASE

– IMPROCEDÊNCIA
.
As penas-base aplicadas pelo juízo
a quo
, em cada caso, para os crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção ativa e corrupção passiva, foram fixadas nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, apenas um pouco acima do que é determinado para cada delito, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que, não é o caso dos autos, diante da existência em todos os casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estando justificada a exasperação das penas-base. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;

06)
PLEITOS APRESENTADOS PELOS APELANTES ROBERTO WAGNER CABRAL E WIRLEN BITENCOURT

– 6.1)
AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO
– INVIABILIDADE
. O conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que os apelantes praticaram crimes semelhantes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, logo, correta a aplicação do art. 71, do CP (crime continuado). Ademais, a decisão do juízo singular, que, fundamentadamente, reconheceu a prática do crime continuado, por si só,
não deixa dúvidas quanto a aplicação e manutenção da regra disposta na parte geral do Código Penal;
07) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA, MARCELO BEZERRA PEREIRA E ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA
,

interpuseram em petições distintas, os presentes recursos de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que a empresa PILAR, - TERRAPLANAGEM, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, LTDA, foi vencedora de procedimento licitatório) pregão eletrônico n.° 001/2016), para realizar novos cadastros ambientais rurais, tendo sido contratada pelo Programa Municípios Verdes (PMV), do Governo do Estado do Pará.

De acordo com o Ministério Público, tal empresa seria paga pela realização de novos castrados no SICAR (Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado do Pará). Ocorre que o sistema detectava a retificação como se fosse um novo cadastro, então o proprietário da empresa verificou essa possibilidade de locupletar-se de vantagem indevida e passou a realizar retificações não autorizadas e incorretas dos dados cadastrais dos proprietários dos imóveis rurais no Estado do Pará. Era alterado o nome da genitora e principalmente a data de nascimento, assim, a empresa em epígrafe recebeu indevidamente R$ 815.405,80 (oitocentos e quinze mil, quatrocentos e cinco) reais e oitenta centavos), conforme ofício n.° 272/2017-NEPMV, incluso nos autos.

Consignou o
parquet
, que no curso das investigações o denunciado Wirllen Bitencourt da Silva, proprietário da empresa PILAR – TERRAPLANAGEM, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, além de inserir dados falsos em sistema de informação de Cadastro Ambiental Rural (CAR), inserindo retificações indevidas para receber valores indevidos do Estado do Pará, pagou quantia monetária ao fiscal do contrato em apreço, o denunciado Roberto Wagner Cabral Batista, para que este deixasse de observar o dever de fiscalizar a execução do contrato, conforme consta em extrato bancário contido no relatório final da autoridade policial, também ínsito no procedimento policial.

Registrou o
dominus litis
, que ao final da apuração o denunciado Marcelo Pereira Bezerra, prestador de serviço da empresa PILAR – TERRAPLANAGEM, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, para a realização de Cadastro Ambiel Rural (CAR), também inseriu dados falsos no SICAR-PA, conforme análise do núcleo de MAC (
media acess control)
, realizada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, copiando a conduta de Wirllen Bitencourt da Silva, visando também vantagem ilícita.

Já o denunciado Roberto Wagner Cabral Batista, fiscal do contrato pactuado entre a empresa PILAR – TERRAPLANAGEM, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME e o Estado do Pará, conforme demonstrado nos autos, inclusive com confissão parcial, recebeu vantagem indevida e infringiu o seu dever funcional de fiscalizar a execução do contrato supracitado.

Ressaltou a 7ª Promotoria de Justiça Criminal, que tanto o réu Wirllen Bitencourt da Silva, bem como o acusado Marcelo Pereira Bezerra, são equiparados a funcionários públicos, nos termos do §1°, do art. 327, do CP, porquanto trabalhavam em empresa prestadora de serviço, contratada para execução de atividade atípica da administração pública.

Por esses fatos, o acusado
Wirllen Bitencourt da Silva
, foi denunciado nas sanções punitivas do art. 313-A, c/c art. 333, parágrafo único, c/c art. 71, todos do Código Penal, enquanto o denunciado
Marcelo Bezerra Pereira
, foi denunciado pelo crime descrito no art. 313-A, c/c art. 71, ambos do CP, e, por fim, o nacional
Roberto Wagner Cabral Batista
foi denunciado de acordo com as sanções impostas no art. 317, §1°, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou
Wirllen Bitencourt da Silva
,
Marcelo Bezerra Pereira
e
Roberto Wagner Cabral Batista
da seguinte forma:

01)

WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA
:
condenado à pena definitiva de
18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa, pelos crimes descritos no
art. 313-A, c/c art. 333, c/c art. 69, c/c art.71
, todos do Código Penal;

02)

MARCELO BEZERRA DA SILVA
: condenado à pena definitiva de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, por violação ao disposto no art. 313-A, c/c art. 71, do CP;

03)

ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA
: condenado à pena definitiva de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pelos crimes inseridos no art. 317, §1°, c/c art. 71, ambos do Código Penal;

Inconformados, interpuseram em petições distintas, os presentes recursos de apelação.

Primeiro, o apelante
ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA
, por meio de advogado particular, requer, em matéria preliminar, a declaração de nulidade da sentença por ofensa ao princípio do juiz natural, aduzindo que a sentença condenatória foi prolatada por juízo incompetente, diverso ao da dilação probatória, registrando, que quem assina o
decisum
é um juiz responsável pelo grupo de auxílio remoto instituído pela portaria 3422/2002/GP, lotado na comarca de São Felix do Xingu.

No mérito
, postula o apelante por sua absolvição por insuficiência de provas com base no art. 386, VI, do CPP, alegando que não cometeu o crime previsto no art. 317, do Código Penal, pois em momento pediu ou exigiu qualquer tipo de valor monetário em razão da função, que, neste caso, era de fiscalizar a execução do contrato.

Requer, a reforma na dosimetria da pena, para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais, que tratam, respectivamente, da culpabilidade e das consequências do crime, sendo a reprimenda a ele imposta na primeira fase da dosimetria, fixada em seu mínimo legal, aplicando-se o
quantum
valorativo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, bem como, que possa ser excluída a causa de aumento de pena, prevista no §1°, do art. 317, do CP, alegando, para tanto, que não foi comprovado durante a instrução probatória, que o apelante tenha, de qualquer forma, retardado ou deixado de praticar qualquer ato de ofício, infringindo, assim, dever funcional.

Alega a defesa, que não foi comprovado nos autos processuais, o recebimento de qualquer vantagem indevida por parte do apelante, razão pela qual, requer o afastamento do concurso delitivo (art. 71, do CP), sendo reconhecido na espécie a prática de crime único.

Argumenta, a existência de erro material na cálculo da dosimetria da pena, requerendo, neste ponto a reforma da sentença condenatória, reduzindo a pena a ele imposta para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Defende, a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Postula, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime semiaberto, sendo, ao final a sanção privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos e que a pena de multa seja fixada nos termos dispostos no art. 49, §1°, do Código Penal.

Por sua vez,
WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA
, também por meio de advogado particular, pugna por sua absolvição por insuficiência de provas, com base no que determina o art. 386, VII, do CPP, alegando, que os elementos probatórios produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não conseguiram gerar convicção quanto a prática dos crimes dispostos nos arts. 313-A e 333, do Código Penal.

Postula, pela reforma na dosimetria da pena, afirmando que o juízo
a quo
, apresentou fundamentos inidôneos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixando, neste caso, penas excessivas em relação a prática dos crimes descritos nos artigos 313-A e 333, do CP, razões pelas quais, requer a fixação das penas-base no mínimo legal previsto para os delitos em comento.

Defende, a exclusão na dosimetria da pena, da agravante prevista no art. 62, I, do CP, argumentando, neste ponto, que não foi comprovado durante a instrução probatória a existência de qualquer tipo de coordenação entre os acusados na prática dos crimes, sendo as condutas absolutamente independentes unidas exclusivamente pelo liame financeiro.

Por fim, pleiteia pela retirada da sentença condenatória da majorante prevista no art. 71, do CP.

Finalmente, o apelante
MARCELO BEZERRA PEREIRA
, através de advogado particular, requer em matéria preliminar o reconhecimento de inépcia da inicial acusatória, pois não preenchidos os requisitos legais previstos no art. 41, do CPP.

No
mérito
, alega que não resta comprovada a prática do crime previsto no art. 313-A, do CP, devendo ser reconhecida na espécie a atipicidade da conduta, pois ausente o elemento subjetivo específico consistente de obter vantagem indevida para si ou para outrem, registrando, ainda, que não inseriu dados falsos em sistemas de informação, considerando que já não trabalhava mais na empresa à época dos fatos criminosos.

Pugna, por sua absolvição, pois as provas carreadas aos autos são insuficientes no sentido de comprovar a execução do delito pelo qual foi condenado pelo juízo singular.

Defende, a redução da pena-base para o mínimo legal, conforme determina o art. 313-A, do Código Penal.

Subsidiariamente, pleiteia pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime aberto, nos termos fixados no art. 33, §2°, do Código Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo conhecimento dos recursos interpostos e no mérito, que seja dado provimento parcial ao recurso apresentado por
ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA
, para que seja afastado o concurso de crimes, conforme o disposto no art. 71, do CP

e o improvimento dos apelos arrazoados por
WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA
e
MARCELO BEZERRA PEREIRA
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o desprovimento de todos os recursos interpostos.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01) DO RECURSO DE APELAÇÃO DE
ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA

1.1) PRELIMINAR: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL
.

O apelante, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença condenatória, alegando ofensa ao princípio do juiz natural, uma vez que a sentença condenatória foi prolatada por juízo incompetente, diverso ao da dilação probatória.

No entanto, a preliminar em questão deve ser rejeitada, primeiro, porque o princípio do juiz natural, não é de caráter absoluto, comportando, portanto, exceções, conforme bem definido através da jurisprudência dos Tribunais pátrios e superiores, como se verá mais a frente, ou seja, o fato de a sentença ter sido prolatada por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução probatória não é razão plausível para anular o
decisum
condenatório, além do que, é fundamental em tais circunstâncias que a parte que se sente prejudicada, comprove a existência do efetivo prejuízo por ela sofrido, o que, entendo, não foi demonstrado pela defesa do apelante.

Registre-se, que o magistrado Cristiano Lopes Seglia, prolator da sentença condenatória, estava devidamente apto e autorizado a fazê-lo, por meio da portaria n.° 3422/2022/GP, que instituiu o grupo de auxílio remoto, responsável pelo cumprimento da meta 4, do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, o C. STJ,
pacificou o entendimento de que "a colaboração de magistrados não viola o princípio da identidade física do juiz, sopesado com os postulados relativos à celeridade processual e à duração razoável do processo
, (
EDcl no AREsp 1006971/SP
, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2017).

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POR MAGISTRADO DIVERSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUIZ COLABORADOR DESIGNADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. NULIDADE NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal de origem de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser relativizado a fim de harmonizá-lo com outros princípios do ordenamento jurídico, exigindo-se a demonstração dos prejuízos sofridos pela defesa para declaração de nulidade, alinha-se à jurisprudência do STJ. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2274991 MG 2023/0005155-7, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023).

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ QUE PERMITEM A MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. -
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que o princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal - Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que "eventual descumprimento do princípio da identidade física do juiz não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa"
- No caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo ao acusado em razão da prolação da condenação pela Juíza de Direito Auxiliar, pois esta teve amplo contato com a prova, mediante a apreciação das alegações finais e das mídias de oitivas gravadas, detalhando com zelo as circunstâncias fáticas observadas no caso - Desse modo, em se tratando de processo com audiências gravadas, torna-se ainda mais injustificada a alegação de ofensa ao referido princípio, uma vez que o julgador pôde verificar a prova oral detidamente, ainda que não tenha participado da sua colheita. Revisão Criminal conhecida e não provida em consonância com o Parecer Ministerial. (TJAM - RVCR: 40062716620238040000 Manaus, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 29/08/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 29/08/2023).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

1.2) PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Defende o apelante, a possibilidade de que aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Todavia, no que tange ao pedido apresentado pelo recorrente, entendo que o requerimento em exame não merece prosperar, pois a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, por meio de
habeas corpus
. Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

1.3) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA.

Postula o apelante por sua absolvição por insuficência de provas, aduzindo que não cometeu o crime previsto no art. 317, do CP, pois alega que em momento algum pediu ou mesmo exigiu qualquer tipo de valor monetário em razão da função, que, neste caso, era de fiscalizar a execução do contrato.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento, pois comprovadas a saciedade a materialidade e autoria do crime de corrupção passiva praticado pelo recorrente, que à época dos fatos tidos como criminosos era o
presidente da comissão de fiscalização do contrato n.° 004/2016
, firmando entre a empresa PILAR TERRAPLANAGEM e o Governo do Estado do Pará, através do Programa Municípios Verdes, para a realização de cadastros ambientais rurais.

A materialidade do delito, resta satisfatoriamente consubstanciada, destacando-se, neste ponto, o
auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 14386479), quando foram juntados autos processuais os
extratos bancários
pertencentes ao apelante
Roberto Wagner Cabral Batista
, bem como, as conversas mantidas entre este recorrente e o acusado
Wirllen Bitencourt da Silva
, dono da empresa
PILAR TERRAPLANAGE
M, e ainda, conforme bem relatado pelo juízo singular no decorrer da sentença condenatória, o
registro de apuração da denúncia de fraude de elaboração de CAR, contrato n.° 004/2016 (processo administrativo n.° 2017/304533)
acostado ao ID 14386493;
relatórios de CAR (cadastro ambiental rural), produzidos e retificados durante os anos de 2016 e 2017,

de forma fraudulenta
, (ID 143866497 a ID 14386501),
relatório dos valores pagos realizados a pessoa JURÍDICA PILAR TERRAPLANAGEM

(ID 14386502), ofício nº. 272/2017/NEPMV, datado de 30/10/2017, elaborado pelo Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes,
em que foram repassados a empresa mencionada alhures, em decorrência de retificações indevidas no Cadastro Ambiental Rural
, o valor total estimado de R$ 815.405,80 (oitocentos e quinze mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos); e por fim as planilhas constantes do relatório final de investigação realizado pelo Núcleo de Inteligência Policial da PC/PA acostados por meios do ID’s

14386504 a 14386508, decorrentes a operação policial denominada “Zaqueu”.

Registre-se, ainda no tocante a materialidade do crime, que o ora apelante, comprovadamente, recebeu mais de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) de vantagens financeiras pagas por Wirlen Bitencourt
, proprietário da empresa PILAR TERRAPLANAGEM para não atuar, como deveria, na fiscalização do contrato entre a pessoa jurídica acima referida e o Estado do Pará, como, resta provado através dos documentos (extratos bancários) acostados por meios dos ID’s 14386480 a 14386481.

Igualmente, resta comprovada a autoria do crime, destacando-se, neste ponto, entre os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também destacados na sentença condenatória (ID 14386841) o que foi declarado por Justiniano Queiroz Neto e Armando Felipe Zagallo Neto, sendo o primeiro à época dos fatos, Secretário Extraordinário de Estado para a Coordenação do Programa Municípios Verdes e o segundo depoente, Diretor Geral do Núcleo Executo do Programa Município Verdes.

Em síntese, eis o que declarou
Justiniano Queiroz Neto
, sobre a participação do apelante na empreita criminosa, que, resultou em prejuízo financeiro ao Estado do Pará em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
verbis: “
Que tem conhecimento dos fatos
;
Que o Programa Municípios Verdes é um programa do governo do Estado do Pará, que visa fortalecer a gestão ambiental dos municípios e facilitar a regularização dos produtores rurais, tendo como um dos eixos de fortalecer o Cadastro Ambiental Rural;
com base no CAR é que se avalia se o produtor cumpre as normas ambientais; Que foi feita uma licitação, dividindo o Estado em lotes e a Empresa Pilar foi vencedora de alguns contratos; Que era uma empresa que não era muito conhecida, mas preenchi os requisitos; Que em 12/07/2017 recebeu uma mensagem de um dos membros do comitê gestor, informando que estava recebendo muitas reclamações dos produtores de que seus cadastros haviam sido alterados, com dados distintos; Que verificaram no sistema que os cadastros haviam sido alterados e havia sido alterado o nome do responsável técnico, com a inclusão do nome do técnico da empresa Pilar; Que aparentemente os cadastros estavam sendo adulterados; Que formalizaram a denúncia, anexando documentos dos produtores que tiveram seus dados alterados; Que verificou que os cadastros haviam sido apresentados e pagos, como se tivessem sido feitos pela empresa Pilar;
QUE
NO DIA 27 DE JULHO RECEBEU UMA MENSAGEM DO ROBERTO WAGNER (RÉU), QUE ERA O SERVIDOR DO PMV RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
;
Que além dele haviam outros dois outros fiscais que era a Patrícia e o Eron;
mas o Roberto Wagner era o chefe da fiscalização
;
Que Roberto Wagner falou que ficou bem preocupado com relação a uma mensagem que havia recebido do Wirllen
(proprietário da empresa PILAR), que dizia “essa situação que estão apurando, o advogado vai tentar parar, que se não resolver não vai sobrar só pra mim, que vou contar da propina;
QUE O WAGNER FALOU QUE NÃO PEGOU PROPINA, QUE RECEBEU UM EMPRÉSTIMO QUE IA IRIA PAGAR
;
QUE O WAGNER CONTOU QUE RECEBEU UMA ABORDAGEM DO WIRLLEN, QUE SE OFERECEU PARA AJUDAR NO QUE PRECISASSE
;
QUE O WAGNER PEDIU UMA AJUDA EM DETERMINADO VALOR
;
QUE FALOU QUE NÃO SERIA NADA MUITO GRANDE
; Que negou que tivesse sentido de ser propina;
QUE FALOU COM O WAGNER QUE TEVE UMA QUEBRA DE CONFIANÇA E POR ISSO O EXONEROU; QUE OLHOU NO CELULAR E VIU QUE ALÉM DESSA CONVERSA HAVIAM OUTRAS CONVERSAS ANTERIORES, EM TOM DE INTIMIDADE, SOBRE FATOS ENVOLVENDO O PMV; QUE PERGUNTOU DOS OUTROS FISCAIS, QUE WAGNER CONFESSOU QUE QUEM FAZIA AS FISCALIZAÇÕES ERA INTEIRAMENTE ELE
, não havendo envolvimento do Eron e da Patrícia; Que após isso houve a apuração por meio do PAD;
QUE SEGURAMENTE OS CADASTROS RETIFICADOS APRESENTADOS E PAGOS ERAM FRAUDULENTOS OS DEMAIS
, apresentados como novos, em razão da ausência de documentos não se pode afirmar com segurança que foram fraudados;
QUE NO PAD A EMPRESA FOI CONDENADA EM TODO O CONTRATO; QUE OS CADASTROS RETIFICADOS, NO VALOR DE 800 MIL, SEGURAMENTE FORAM FRAUDADOS
;
QUE WAGNER DISSE QUE FOI UM EMPRÉSTIMO, MAS NÃO DEU DETALHES; QUE NEGOU QUE FOSSE PROPINA; QUE O ROBERTO WAGNER TRABALHAVA A QUASE 02 (DOIS) ANOS E ERA UM SERVIDOR DE CONFIANÇA; QUE ESSA QUESTÃO DE FRAUDE FOI APENAS DA PILAR
; Que

os dois contratos de CAR não funcionaram bem, mas era outra empresa; Que do prejuízo pro estado foi de 02 (dois) milhões, porque a empresa foi condenada a devolver todo o valor do contrato;
Que todos os cadastros retificados que não tiveram anuência prévia, e nenhum teve, foram considerados fraudulentos, perfazendo o total de aproximadamente 811 mil
; Que o objeto do contrato era realizar a execução de cadastros ambientais rurais; Que esses cadastros eram apresentados por meio do boletim de medição, que continha documentos preliminares; Que eram basicamente o projeto digital do cadastro, a planilha com o cadastros e um relatório de atividades;
QUE ESSES DOCUMENTOS ERAM ANALISADOS PELOS FISCAIS E APROVAVAM O PAGAMENTO
”.

No mesmo sentido, apresenta-se o depoimento de
Armando Felipe Zagallo Neto, Diretor Geral do Núcleo Executo do Programa Município Verdes, que, declarou,
verbis: “
Que o WAGNER era assessor do programa municípios verdes, diretamente subordinado ao JUSTINIANO e era ele quem fazia as medições e análises para fazer o faturamento e os pagamentos mensais
;
QUE PASSOU PELO WAGNER TODAS OS FRACIONAMENTOS QUE ENSEJOU O PAGAMENTO; QUE O WAGNER TINHA A RESPONSABILIDADE DO CONTROLE DAS MEDIAÇÕES
;
Que o WAGNER só apontou os equívocos após a instauração do PAD
;
Que o WAGNER acabou dentro do processo interno por ter apontado os supostos erros; Que após todo o problema que ele passou a diagnosticar que passaram despercebidas as informações
;

QUE EXISTIA NA PESSOA DO WAGNER A ANÁLISE PARA QUE SE EMITISSE OS BOLETINS DE MEDIÇÕES, A FIM DE DIZER QUE OS CAR APRESENTADOS ESTAVAM DE ACORDO COM O CONTRATO E PODERIA HAVER O PAGAMENTO
;
QUE SÓ FAZIAM O PAGAMENTO APÓS O FISCAL DO CONTRATO DAR O ACORDO
;
Que as denúncias de irregularidade surgiram somente quando os produtos de Santarém informaram que os seus CAR estavam sendo fracionados; QUE SOMENTE O WAGNER QUE ERA RESPONSÁVEL POR FAZER A ANÁLISE DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO; QUE ERA ELE QUEM EMITIA O PARECER DANDO O OK PARA O PAGAMENTO
;
QUE O WAGNER TINHA A ATRIBUIÇÃO DE FAZER A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DAS EMPRESAS QUE VENCERAM OS CERTAMES DE FAZER O CAR
;
Que o fiscal do contrato tinha que pegar todas as informações que a empresa encaminhava para o núcleo, junto com faturamento e fiscal e fazer todo o levantamento para dar o de acordo, ou seja, devia ser feito essa análise para que fizessem o pagamento da empresa
;

QUE O FISCAL TINHA A FUNÇÃO DE FAZER A ANÁLISE DA MEDIAÇÃO PARA FAZER O PAGAMENTO; Que caberia ao WAGNER se havia sobreposição em terra indígena, assentamento etc; Que ele devia ter se o CAR foi cadastrado de forma legítima e se porventura houvesse algum tipo de desmembramento ou fracionamento no CAR em si; Que o WAGNER sempre foi responsável pela área de georreferenciamento e processamento de imagens, por ser especialista nesta área
”.

Com efeito, analisando os depoimentos apresentados em conjunto com as provas materiais acostadas aos autos, verifica-se que o apelante, na condição de presidente da comissão de fiscalização do contrato n.°
004/2016
, deixou, claramente, de exercer suas funções no acompanhamento do contrato que foi celebrado entre o Programa Municípios Verdes (PMV), do Governo do Estado do Pará e a empresa PILAR – TERRAPLANAGEM, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, tendo, nesse contexto, recebido vantagens financeiras indevidas de Wirllen Bittencourt da Silva, proprietário da referida empresa, conforme comprovam os extratos bancários acostados autos e, como bem destacou o juízo no decorrer da sentença ora combatida, o recorrente autorizava pagamentos indevidos e promovia alterações ilegais em dados de inúmeros proprietários ruais, razões pelas quais, se mostra inviável absolvê-lo por insuficiência de provas.

1.4) REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO §1°, ART. 317, DO CP.

Pugna pela reforma na dosimetria da pena, afastando-se as circunstâncias judiciais, que tratam, respectivamente, da culpabilidade e das consequências do crime, sendo a pena a fixada em seu mínimo legal, aplicando-se o
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, bem como, que seja excluída a causa de aumento de pena disposta no §1°, do art. 317, do CP, alegando, neste ponto, que não foi comprovado durante a instrução probatória, que o apelante tenha, de qualquer forma, retardado ou deixado de praticar qualquer ato de ofício, infringindo, assim, dever funcional.

Entretanto, adianto, desde já, que tais alegações não merecem acolhimento.

No caso, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o crime de corrupção passiva
[1]
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 96 (noventa e seis) dias-multa
, justificando a imposição da pena acima do mínimo legal, a partir dos seguintes fundamentos (ID 14386841),

“A
culpabilidade
do acusado supera os traços que definem o delito em análise, eis que era o presidente da equipe de fiscalização do contrato administrativo n.° 004/2016-NEPMV, devendo em razão desta atribuição exercer seu múnus
com maior diligência, principalmente porque os demais membros da equipe confiavam diretamente nas suas atribuições. No entanto, se valeu da presidência e da confiança desempenhada pelos demais servidores, para perceber vantagem indevida;
As
consequências

do delito superam as normais à espécie, haja vista que a conduta do réu impactou centenas de proprietários rurais que tiveram seus CARs alterados, além de ter impactado diretamente na regularização de ambiental rural do Estado do Pará”.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros,
os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis
, pois é justamente a
motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal
.

Na espécie, entendo que existem motivos concretos e mais do que suficientes, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, que, respectivamente, tratam da culpabilidade e das consequências do crime, destacando-se neste ponto, que o magistrado sentenciante apresentou elementos aptos e seguros, capazes de negativar as referidas vetoriais, dispostas no art. 59, do CP.

De mais a mais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Igualmente, não deve ser acolhido, o pleito que diz respeito ao pedido de exclusão da causa de aumento de pena, prevista no §1°, do art. 317, do CP, pois, como fartamente comprovado alhures, o apelante Roberto Wagner Cabral Batista, claramente, deixou de cumprir com suas obrigações legais no que tange a efetiva fiscalização do contrato firmando entre o PMV (programa munícipios verdes), regido pelo Governo do Estado do Pará e a empresa PILAR, terraplanagem e serviços LTDA, tendo o recorrente, na condição de presidente da comissão de fiscalização e, por consequência um dos fiscais do contrato, recebido vantagens indevidas Wirllen Bitencourt, proprietário da empresa menciona alhures, para, por exemplo, impedir as investigações que ocorriam em sede de processo administrativo disciplinar, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, conforme se verifica por meio do ID 19693898.

1.5) AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO.

Alega a defesa, que não foi comprovado nos autos processuais, o recebimento de qualquer vantagem indevida por parte do apelante, razão pela qual, pugna pelo afastamento do concurso delitivo (art. 71, do CP), sendo reconhecida a prática de crime único.

No entanto, mais uma vez, tal argumento deve ser rejeitado, primeiro, porque, como já demonstrado alhures o referido apelante recebeu na condição de fiscal do contrato n.° 004/2016, vantagens indevidas em somatória superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para, na ocasião, deixar de cumprir com suas obrigações legais como fiscal de contratos, fato que, por oportuno, não enseja maiores discussões, pois comprovada a prática do crime de corrupção passiva.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a decisão do magistrado sentenciante que reconheceu no caso concreto a prática do crime continuado, apresenta-se bem fundamentada em fatos dispostos no processo criminal, não havendo, portanto, dúvida quanto a aplicação e manutenção da regra disposta no art. 71, do CP. Destaco, alguns trechos da decisão em questão:

CONCURSO DE CRIMES:

“
Restou devidamente comprovado nos autos que o réu ofereceu 5 (cinco) depósitos em favor de ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA, eis que em 19 de maio de 2017 efetuou o depósito do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 57279031 - Pág. 7), no dia 16 de junho de 2017, o depósito do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 07 de julho de 2017, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de outros dois depósitos de R$ 1.000,00 (um mil reais), entregue em mãos
”.

“
Como o agente praticou crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
.

Quanto ao critério de aumento da pena em tal caso, é elucidativa a seguinte explanação doutrinária: "O número de infrações constitui, sem dúvida, o critério fundamental para efeito de determinação do aumento punitivo. Assim, em princípio, a existência de duas infrações, em continuidade delitiva, significa um menor aumento, ou seja, o de um sexto; a de três, o de um quinto; a de quatro, a de um quarto; a de cinco, o de um terço; a de seis, o de metade; a de sete ou mais, o de dois terços, que correspondem ao máximo cominável para a causa de aumento de pena em questão." (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, 4ª ed., p. 457).

No caso concreto que ora se examina, o agente praticou 5 delitos em continuidade. Assim, é de rigor a aplicação do aumento no patamar de 1/3, totalizando a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) mês e 20 (vinte) dias meses de reclusão, a qual, inclusive, não ultrapassa o limite previsto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal
.

1.6) DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA.

Argumenta o apelante, a existência de erro material na cálculo da dosimetria da pena, requerendo, neste ponto a reforma da sentença condenatória, reduzindo a pena a ele imposta para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Neste ponto, analisando os cálculos fixados pelo juízo sentenciante, compreendo que os mesmos não devem ser alterados, senão vejamos: na
primeira fase da dosimetria
, a pena-base foi fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e mais o pagamento 96 (noventa e seis) dias-multa, tendo o juízo singular reconhecido na fase intermediária de fixação da pena em favor do apelante, ausentes circunstâncias agravantes, a
atenuante da confissão
, prevista no
art. 65, III, “d”, do CP
, reduzindo a pena na fração de
1/6 (um sexto)
como bem orienta a jurisprudência do C. STJ, fixando-a nesta fase em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e mais 80 (oitenta) dias-multa.

Avançando até a terceira fase de fixação da pena, o magistrado de primeira instância, ausentes causas de diminuição de pena,
reconheceu duas causas de aumento de pena
, primeiro, aumentando a sanção corporal aplicada na segunda fase, na fração de
1/3 (um terço)
, em razão do que dispõe o
§1°, do art. 317, do CP
, passando a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa e, logo em seguida, impôs mais um aumento de pena, também na fração de
1/3 (um terço)
, conforme determina o
§2°, do art. 327
[2]
, do Código Penal
, fixando a pena ao final desta fase em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais o pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

Por fim reconhecida a prática do crime em continuidade delitiva (CP, art. 71), o juízo de primeiro grau, que, repita-se, deve ser mantida sem qualquer alteração, impôs a elevação da pena, mais uma vez, no patamar de
1/3 (um terço)
, fixando-a em definitivo em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
, logo, nenhuma alteração deve ser efetuada.

1.7) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NOS TERMOS DO ART. 49, §1°, DO CP.

Finalmente, postula o apelante, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, sendo, ao final a sanção privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos e que a pena de multa seja fixada nos termos dispostos no art. 49, §1°, do CP.

Com efeito, inviável a alteração requerida quanto ao regime de cumprimento de pena, pois mantida a pena em definitivo no
quantum
de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a sanção aplicada, deve, obrigatoriamente, ser cumprida em regime inicial fechado, conforme o disposto no art. 33, §2°, “a”, do CP.

Outrossim, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 44, do Código Penal.

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de alteração na pena de multa, pois o magistrado no decorrer da sentença combatida, fixou a reprimenda em questão, conforme determina o §1°, do art. 49
[3]
, da legislação penal em vigor, conforme se depreende do ID 14386841.

02) RECURSO DE APELAÇÃO DE
WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA.

Por sua vez,
WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA
, postula por sua absolvição, alegando que as provas carreadas aos autos são insuficientes, para comprovação da prática dos crimes previstos nos arts. 313-A e 333, do CP.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento, pois comprovadas a saciedade a materialidade e autoria dos crimes de
i
nserção de dados falsos em sistema de informações
(CP, art. 313-A) e
corrupção ativa
(CP, art. 333),
praticados pelo recorrente, que à época dos fatos tidos como criminosos era o proprietário da empresa
Pilar – Terraplanagem, Locações, Construções & Serviços Ltda.

Por certo, a materialidade delitiva resta comprovada
por meio do
auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 14386479), quando foram juntados autos processuais os
extratos bancários
, bem como, as conversas mantidas por meio de aplicativos de mensagens, entre o acusado
Wirllen Bitencourt da Silva
, dono da empresa
PILAR TERRAPLANAGE
M e
Roberto Wagner Cabral Batista
, também condenado no presente processo criminal e que atuava como fiscal do contrato n. ° 004/2016, firmando entre a empresa do primeiro e o Governo do Estado do Pará,
para realizar novos cadastros ambientais rurais (CAR), através do Programa Municípios Verdes (PMV),

e ainda, conforme bem relatado pelo juízo singular no decorrer da sentença condenatória, o
registro de apuração da denúncia de fraude de elaboração de CAR, contrato n.° 004/2016 (processo administrativo n.° 2017/304533)
acostado ao ID 14386493;
relatórios de CAR (cadastro ambiental rural), produzidos e retificados durante os anos de 2016 e 2017,

de forma fraudulenta
, (ID 143866497 a ID 14386501),
relatório dos valores pagos realizados a pessoa JURÍDICA PILAR TERRAPLANAGEM

(ID 14386502), ofício nº. 272/2017/NEPMV, datado de 30/10/2017, elaborado pelo Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes,
em que foram repassados a empresa mencionada alhures, em decorrência de retificações indevidas no Cadastro Ambiental Rural
, o valor total estimado de R$ 815.405,80 (oitocentos e quinze mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos); e por fim as planilhas constantes do relatório final de investigação realizado pelo Núcleo de Inteligência Policial da PC/PA acostados por meios do ID’s

14386504 a 14386508, decorrentes a operação policial denominada “Zaqueu”.

Ainda no que diz respeito a materialidade dos crimes, registre-se foi emitido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais, mandando de busca e apreensão (ID 14386509), quando a autoridade policial civil, apreendeu nas residências dos acusados Marcelo Bezerra Pereira, Wirllen Bitencourt da Silva e na sede da empresa PILLAR de propriedade do ora recorrente, inúmeros documentos relativos aos cadastros ambientais rurais, bem como, documentos dos imóveis rurais, comprovantes de transações bancárias, computadores, usados na execução dos crimes e telefones celulares, conforme se verifica através dos ID’s 14386509 a 14386512.

Igualmente, resta comprovada a autoria dos crimes, destacando-se, neste ponto, entre os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, também ressaltados na sentença condenatória (ID 14386841) o que foi declarado pelas testemunhas de acusação Ivan Carlos Koch, à época dos fatos tidos como criminosos, diretor do Sindicato Rural do município de Santarém e Milton César Viginotti, um dos proprietários rurais prejudicados pela empresa Pilar Terraplanagem Ltda, de propriedade do apelante, que, pessoalmente, atuava na inserção de dados falsos junto ao sistema de cadastros ambientais rurais (SISCAR), juntamente com outro acusado Marcelo Bezerra Pereira, atuando os acusados, quer seja para criar novos cadastros ambientais rurais ou retificar aqueles já existentes, circunstâncias que faziam com que a administração pública através do PMV (Programas Municípios Verdes), efetuasse pagamentos a empresa de propriedade do ora recorrente,
Wirllen Bitencourt da Silva.

Primeiro, vejamos o que declarou a testemunha
Ivan Carlos Koch,
verbis: “
Que junho ou julho de 2017 começaram a receber reclamações dos produtores junto ao sindicato rural
;
Que os produtores estavam informando que CAR já feito a anos atrás haviam sido alterados
;
Que não é qualquer pessoa que tem acesso ao CAR para fazer a alteração
;
Que descobriram que a PILLAR foi contratado pelos Municípios Verdes, para fazer NOVOS CAR
; Que a empresa ganhou a licitação para fazer esses novos CARs sobre novas áreas, inclusive em Santarém;
Que somente o técnico e o proprietário tem senha para alterar o CAR já feito
;
Que a empresa entrou no Cadastro dos CAR já feito e alterou
;
Que a empresa entrava no Cadastro ambiental com a senha de acesso e alteraram dados dos CAR já existente, como nome da mãe e outros dados; Que assim fizeram como que se tivessem feito novos CAR, mas os CAR já estavam feitos
;
Que os produtores tiveram prejuízos financeiros e outros danos haja vista que o produtor precisa de CAR para ter acesso a financiamento
;
Que a empresa fez a alteração nos CAR já pronto, para parecer que foi ela quem fez o CAR, para ser remunerado como se fosse CAR novo; que esse era o benefício para a empresa; que o técnico tem que ter a senha para entrar no CAR; que não necessariamente o mesmo técnico que fez o cadastro que pode alterar o cadastro; que para alterar ele precisa ter a senha do produtor; que por volta do mês de junho a julho de 2017 que os produtores reclamaram junto ao Sindicato;
;
Que acredita os técnicos da empresa PILAR tinha acesso a todo o sistema, não precisando ter a senha do CAR do produtor, para entrar no sistema; Que os técnicos da PILAR tinha acesso ao sistema de todos os CAR e poderiam alterar qualquer cadastro; Que os técnicos da PILLAR tinham acesso a todo o sistema e não precisam da senha do produtor; Que a empresa usou o mesmo cadastro, com as alterações dos dados do imóvel, e apresentavam como um novo CAR; Que não gerou nenhum financiamento indevido, porque é feito avaliação do CAR, gerou apenas transtorno e atraso na obtenção de recursos financeiros”.

No mesmo sentido, declarou o produtor rural Milton César Viginotti,
verbis: “
Que é produtor rural
;
Que tomou conhecimento da alteração de seu CAR; Que usam o CAR para buscar financiamento; Que entrou no sistema do seu CAR e viu que tinha reserva trocada,

data de nascimento, número de matricula; Que tem conhecimento de outros produtores que tiveram o CAR alterado; Que acredita que mais de 10 vizinhos também tiveram o CAR alterado; Que foram na delegacia; que puxaram no sistema da SEMAS e viram quem alterou e qual foi a alteração
;
Que mudaram todos os dados informações do CAR; Que para piorar não conseguia retirar o CAR, porque a senha foi alterada; Que o nome do sujeito que alterou era Francisco Fernando de Sá; Que só foi na polícia civil; que era a empresa Pilar que constava como responsável pela alteração dos seus dados no CAR
”.

Por certo, analisando os depoimentos apresentados pelas testemunhas mencionadas alhures em conjunto com o vasto material probatório acostado a ação penal, verifica-se, que o apelante, na condição de proprietário da
empresa PILAR – TERRAPLANAGEM, LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, juntamente com outros acusados, inseria no Sistema de Cadastros Ambientais Rurais (SISCAR), dados falsos, quer seja para alterar cadastros ambientais rurais existentes ou criar novos, tudo, no intuito de obter da administração pública vantagem financeira indevida, o que, registre-se foi alcançado pelo ora recorrente, circunstâncias que resultaram em um prejuízo ao cofres do Estado do Pará de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Aliás, o juízo sentenciante no decorrer da sentença, destaca, com fundamentos apropriados (ID 14386841, fl. 17), que o apelante Wirllen Bitencourt da Silva, retificava os cadastros ambientais rurais, utilizando-se de computadores apreendidos pela autoridade policial e que foram encontrados no escritório da empresa PILLAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, destacando o juízo,
verbis: “Com base nas informações prestadas pela área de Tecnologia da SEMAS e da análise
dos documentos e equipamentos apreendidos em razão da busca e apreensão autorizada nos autos nº. 0028762320178140401, na casa e no escritório do réu WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA
, na casa do réu MARCELO BEZERRA PEREIRA e de FRANCISCO FERNANDO LOPES SÁ, constantes dos autos de busca e apreensão domiciliar de id. 57279168 - Pág. 4-6, 57279169 - Pág. 1, 57279169 - Pág. 3-5, 57279170 - Pág. 1, 57279170 - Pág. 3-5, 57279171 - Pág. 1, 57279171 - Pág. 4-5),
foi possível identificar que o MAC (Media Acess Control) de número 80-EE-73-C8-61-9A, um dos mais utilizados para promover retificações indevidas nos CAR, era exatamente o encontrado em um dos computadores apreendidos no escritório do réu WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA, um computador Positivo XC 3650, nº. Série 4ª3329R7T
.

E complementa:
“
O número MAC 80-EE-73-C8-61-9A foi responsável por aproximadamente 228 (duzentas e vinte e oito) retificações de Cadastros Ambientais Rurais,
conforme se verifica do relatório contido no id. 57279299, 57279300, 57279301, 57279302, 57279303, 57279304, 57279305, 57279306, 57279307, 57279308, 57279309, 57279310, 57279311, 57279313, 57279315, 57279317, 57279320, 57279321, 57279322 e 57279323, encaminhadas pela SEMAS no ofício Nº. 49112/2017/DTI/SAGAT (id. 57279160 - Pág. 5),
que demonstram as retificações cadastrais no sistema realizadas pela Pessoa Jurídica PILLAR
”.

Por fim, verifica-se, também, que é fato incontroverso que o apelante praticou o crime de corrupção ativa, uma vez que, comprovadamente, repassou ao acusado Roberto Wagner Cabral Batista, responsável pela fiscalização do contrato n.° 004/2016, firmando entre a empresa PILLAR e o Governo do Estado do Pará, por inúmeras vezes, valores em espécie ou por meio de depósito bancário, que alcançaram a vultosa somatória de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que o fiscal do contrato, não exercesse suas funções legais no bom andamento do contrato firmado entre as partes.

Aliás, nesse sentido, verifica-se que a relação entre o apelante Wirllen Bitencourt da Silva e o acusado Roberto Wagner Cabral era intensa, conforme demonstram as conversas obtidas por meio de aplicativos de mensagens, entre os dias 17/07/2017 e 25/07/2017. Neste ponto, destaco os seguintes trechos, acostado aos autos através do ID 1438649:

“
Dia 17/07/2017
:

Wagner:
Boa tarde Wirllen. Preciso que você compareça amanhã as 09h00min no NEPMV
;

Wirllen: Motivo?

Wagner: o diretor quer falar contigo;

Wirllen: Quem é ele? Felipe ou Neto?

Wagner: creio que o Felipe;

Wirllen: o que ele quer?

Wagner: mano, não sei;

Wagner: ele só pediu que viesse aqui com ele amanhã, por volta das 09h00min
;

Dia 18/07/2017
:

Wagner: bom dia! Já chegou, Wirllen?

Wirllen: quase;

Wirllen: Wagner, no que você acha que vai dar tudo isso aí
?

Wirllen: o que estão tramando?

Wagner: Kra eles querem saber se isso aconteceu nesse município
;

Wagner: pode ter acontecido no restante dos lotes;

Wagner: ai tu já viu né. Vai dar cagada;

Wirllen: tem que nos ajudar a resolver;

Wagner: já tinha te alertado sobre isso kra
;

Wagner: se chegasse uma denúncia concreta aqui no NEPMV, eles iriam apurar a situação;

Wirllen: Quero saber de te. Como faço para resolver isso?

Wirllen: pois acho que você já deveria há tempos está dialogando conosco
;

Wirllen: a respeito está muito calado;

Wirllen: se ficar ruim para a PILLAR
;

Wagner: isso chegou semana passada;

Wirllen: fica ruim para todos;

Wirllen: Quero uma solução, urgente disso;

Wagner: mas antes disso, já tinha te falado, lembra?

Wagner: tu falou que era jogo político;

Wirllen: tem muita gente grande de olho nisso

Wirllen: a notificação foi mal-criada;

Wirllen: vou novamente com o homem
;

Wagner: a denúncia que chegou aqui foi também malcriada;

Wirllen: não termos como apresentar tudo solicitado na notificação;

Wirllen: e agora? Vai por mim e ajuda a resolver

Wagner: apresenta o que tem e reuni com eles;

Wirllen: irei fazer depois;

Wirllen: se depois, quiserem ainda assim levar em frente, daí não vai prestar;

Wirllen: Porque é perseguição pessoal;

Wirllen: descarada;

Wirllen: não posso aceitar

Dia 25/07/2017
:

Wirllen: olha só: No primeiro momento, nosso advogado está formulando a nossa resposta. Vamos protocolar. Se daí o órgão não acatar, segundo momento: vamos alegar que o fiscal sabia de tudo. E anexo os comprovantes da propina. Se pensam que vão fuder a empresa estão muito enganados. Tem pra todo mundo. Tá dito”
.

Desta forma, e sem mais delongas, entende esta relatora que não existem dúvidas quanto à prática dos crimes inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção ativa, praticados por este apelante, pois comprovada, a saciedade a materialidade e a autoria dos crimes, estando devidamente delineado dentro do contexto fático probatório ao norte mencionado, a atuação do apelante na execução da empreitada criminosa, que, causou não só prejuízos ao Estado do Pará, bem como a diversos produtores rurais, em razão da retificação ilegal de seus respectivos cadastros ambientais rurais.

2.2) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTAS PARA OS CRIMES DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA.

Postula, pela reforma na dosimetria da pena, afirmando que o juízo
a quo
, apresentou fundamentos inidôneos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixando, neste caso, penas excessivas em relação a prática dos crimes descritos nos
artigos 313-A e 333, do CP
, razões pelas quais, requer a fixação das penas-base no mínimo legal previsto para os delitos em comento.

Com efeito, passo ao exame das dosimetrias das penas-base impostas ao apelante, pelos crimes dispostos no art. 313-A e 333, ambos do Código Penal.

A) QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 313-A
[4]
, DO CP.

No caso, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
para o

crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, avaliando como circunstâncias judiciais negativas,

os vetores que tratam, respectivamente da
culpabilidade
e das
consequências
do crime, apresentando os seguintes fundamentos (ID 14386841, fl.1.394):
“A
Culpabilidade

do acusado supera os traços que definem o delito em análise eis que embora fosse detentor de contrato administrativo de R$ 3.234.420,28 (três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e oito centavos), se valeu da inserção de dados falso para ocultar a falta de performance na execução dos contratos. Ademais, se valeu da contratação pública para obter vantagens econômicas indevidas, impedindo assim que empresa séria vencesse o certame e o executasse de maneira correta;
As
consequências
do delito superam as normais à espécie, haja vista que além de provocar prejuízos em diversos produtores e proprietários rurais que tiveram seus cadastros ambientais alterados, impedindo assim a obtenção de financiamento e comercialização de seus produtos, impactou diretamente na regularização das propriedades rurais paraenses, eis que o contrato tinha como finalidade regularizar a emissão de CAR, atrasando de forma significativa o cadastro ambiental no Estado do Pará”.

Analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevou a pena-base prevista para o crime previsto no art. 313-A, do CP, como visto, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o MM. Juiz
a quo
agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos e mais do que suficientes, todos, lastreados em fatos dispostos nos autos processuais, como bem destacou o juízo singular em sua decisão.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, encontram-se justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

B) QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 333
[5]
, DO CP.

No que diz respeito ao crime previsto no art. 333, do CP (corrupção ativa), o juízo sentenciante, mais uma vez, fixou a
pena-base
um pouco acima do mínimo legal estipulado pela norma penal em vigor, isto é,
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e mais o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, reconhecendo nesta parte como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
culpabilidade
e as
consequências
do crime, apresentando os seguintes fundamentos (ID 14386841, fl. 1.396):
“
A
culpabilidade
do acusado supera os traços que definem o delito em análise, haja vista que não satisfeito em corromper o servidor público, proferiu ameaças, determinando que este fizesse cessar a investigação, com a finalidade de ludibriar o poder público
;
As
consequências
do delito superam as normais à espécie, haja vista quem em razão da sua conduta impactou diretamente na execução do contrato, suspendendo os serviços de emissão de Cadastro Ambiental Rural para pequenos proprietários, atrasando assim a regularização dos cadastros ambientais no Estado do Pará”.

Por certo, mais uma vez, entendo que os fundamentos dispostos na r. sentença por parte do juízo singular, que elevou a pena-base prevista para o crime de corrupção ativa, como visto, apenas um pouco acima do mínimo legal, percebe-se que o magistrado sentenciante agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos,

consubstanciados em elementos concretos extraídos dos autos processuais, razões pelas quais, não há nenhuma alteração a ser efetuada.

Ademais, a fixação das penas-base acima do mínimo legal, encontram-se justificadas a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

2.3) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CP.

Defende o apelante, a exclusão na dosimetria da pena, da agravante prevista no art. 62, I, do CP, argumentando que não foi comprovado durante a instrução probatória a existência de qualquer tipo de coordenação entre os acusados na prática dos crimes, sendo as condutas absolutamente independentes e unidas exclusivamente pelo liame financeiro.

Todavia, tal pleito não merece acolhimento.

Leciona a doutrina
[6]
, que a regra disposta no
art. 62, inciso I, do CP
, é a “hipótese que abrange a pessoa que
comanda, organiza ou favorece a prática de um delito
. Naturalmente, o
cabeça
, de uma
associação criminosa ou o mentor intelectual do fato é mais perigoso que um mero executor.

Este, sozinho, pode não ter condições ou coragem para o cometimento da infração penal; daí porque se pune mais gravemente quem dá força à organização da atividade delituosa”
. Por certo, este é o caso dos autos.

Na espécie e de acordo com o conjunto probatório carreado aos autos, foi comprovado que o apelante Wirllen Bitencourt da Silva,
comandava, dirigia e organizava a conduta dos outros acusados
, quer seja nas orientações repassadas ao acusado
Marcelo Bezerra Pereira
, que, também participou das fraudes no Sistema de Cadastros Ambientais Rurais (SISCAR), inserindo dados falsos, no intuito de alterar cadastros ambientais rurais existentes ou criar novos, e ainda, determinado os passos de
Roberto Wagner Cabral Batista
, elemento responsável pela fiscalização do contrato n.° 004/2016, conforme se pôde verificar através dos diálogos extraídos de aplicativo de mensagens trocadas entre Wirllen e Roberto, acostadas por meio do
ID 1438649 e transcritas no presente voto.

2.4) EXCLUSÃO DA PRÁTICA DO CRIME CONTINUADO.

Por fim, pleiteia pela retirada da sentença condenatória da regra prevista no art. 71, do CP, que trata da prática do crime continuado.

No entanto, mais uma vez, tal argumento deve ser rejeitado, uma vez que de acordo com as provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, o apelante Wirllen Bitencourt da Silva, fraudou inúmeros cadastros ambientais rurais, por diversas vezes, atingindo inúmeros produtores, e como bem destacou o próprio juízo na sentença combatida, em alguns casos, mais de 60 (sessenta) cadastros ambientais foram retificados de maneira indevida.

Ademais, verifica-se que a decisão do magistrado sentenciante, por si só, que reconheceu no caso concreto a prática do crime continuado, apresenta-se bem fundamentada em fatos dispostos no processo criminal, não havendo, portanto, dúvida quanto a aplicação e manutenção da regra disposta no art. 71, do CP. Destaco, alguns trechos da decisão em questão:

“
As testemunhas MILTON CEZAR VIGINOTTI, CLENICE ANA PFITSCHER e REJANE GUEDES DE MOURA E SILVA, apontam que somente deles foram aproximadamente 60 (sessenta) CARs retificados de maneira indevida
.
Como o agente praticou crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Quanto ao critério de aumento da pena em tal caso, é elucidativa a seguinte explanação doutrinária: "O número de infrações constitui, sem dúvida, o critério fundamental para efeito de determinação do aumento punitivo. Assim, em princípio, a existência de duas infrações, em continuidade delitiva, significa um menor aumento, ou seja, o de um sexto; a de três, o de um quinto; a de quatro, a de um quarto; a de cinco, o de um terço; a de seis, o de metade; a de sete ou mais, o de dois terços, que correspondem ao máximo cominável para a causa de aumento de pena em questão." (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, 4ª ed., p. 457).
No caso concreto que ora se examina, o agente praticou mais de 7 delitos em continuidade. Assim, é de rigor a aplicação do aumento no patamar de 2/3, totalizando 8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual, inclusive, não ultrapassa o limite previsto no art. 70, parágrafo único, do Código Penal”.

03) RECURSO DE APELAÇÃO DE MARCELO BEZERRA PEREIRA.

3.1) PRELIMINAR: PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA.

Por fim, o apelante
MARCELO BEZERRA PEREIRA
, requer em matéria preliminar o reconhecimento de inépcia da inicial acusatória, pois não preenchidos os requisitos legais previstos no art. 41, do CPP.

No entanto, entendo que a preliminar em questão deve ser rejeitada.

Analisando a denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID 14386466, fl. 16 a 19), observo que a peça acusatória se encontra de acordo com o que determina o art. 41, do Código de Processo Penal, ou seja, apresenta a exposição do fato tido como criminoso com suas respectivas circunstâncias, bem como a qualificação dos acusados e, por fim, o rol de testemunhas.

Ademais, sabe-se que a superveniência da sentença condenatória, torna desnecessária à análise do reconhecimento de inépcia da peça acusatória, já que foi exercido, plenamente, o contraditório e a ampla defesa pelo apelante. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE SITUAÇÕES FÁTICAS JULGADAS. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA FIXADA POR PREVENÇÃO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO DESCRITO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a tese defensiva de inépcia da denúncia, consoante reiterada jurisprudência desta Corte.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2261050 SP 2022/0382478-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023
).

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

3.2) RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega o apelante, que não resta comprovada a prática do crime previsto no art. 313-A, do CP, (inserção de dados falsos em sistemas de informação) devendo ser reconhecida, portanto, a atipicidade da conduta, pois ausente o elemento subjetivo específico consistente de obter vantagem indevida para si ou para outrem, além do que, pugna, por sua absolvição, pois alega que as provas carreadas aos autos são insuficientes no sentido de comprovar a execução do delito em comento, registrando, ainda, que não teria inserido dados falsos em sistemas de informação, pois já não trabalhava mais na empresa à época dos fatos criminosos.

Entretanto, tais alegações devem ser rejeitadas, pois, presentes na espécie provas de materialidade e autoria do crime previsto no art. 313-A, do CP.

A materialidade do crime, resta satisfatoriamente comprovada,

destacando-se, neste ponto, o
auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 14386479), quando foram juntados autos processuais o
registro de apuração da denúncia de fraude de elaboração de CAR, contrato n.° 004/2016 (processo administrativo n.° 2017/304533)
acostado ao ID 14386493;
relatórios de CAR (cadastro ambiental rural), produzidos e retificados durante os anos de 2016 e 2017,

de forma fraudulenta
(ID 143866497 a ID 14386501);

relatório dos valores pagos realizados a pessoa JURÍDICA PILAR TERRAPLANAGEM

(ID 14386502), ofício nº. 272/2017/NEPMV, datado de 30/10/2017,

elaborado pelo Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes,
em que foram repassados a empresa mencionada alhures, em decorrência de retificações indevidas no Cadastro Ambiental Rural
, o valor total estimado de R$ 815.405,80 (oitocentos e quinze mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta centavos); e por fim as planilhas constantes do relatório final de investigação realizado pelo Núcleo de Inteligência Policial da PC/PA acostados por meios do ID’s

14386504 a 14386508, decorrentes a operação policial denominada “Zaqueu”.

Ainda no que diz respeito a materialidade do delito, registre-se foi emitido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais, mandando de busca e apreensão (ID 14386509), quando a autoridade policial civil, apreendeu nas residências

do apelante
Marcelo Bezerra Pereira
, e

Wirllen Bitencourt da Silva
e na sede da empresa PILLAR de propriedade do acusado Wirllen, inúmeros
documentos relativos aos cadastros ambientais rurais, bem como, documentos dos imóveis rurais, comprovantes de transações bancárias, computadores, usados na execução dos crimes e telefones celulares
, conforme se verifica através dos ID’s 14386509 a 14386512.

De acordo com o que se colhe dos autos, e, em que pese a negativa do apelante, constata-se que Marcelo Bezerra Pereira auxiliava o outro acusado Wirlen Bitencourt da Silva na prática do delito, utilizando-se de computador para realizar a inserção de dados falsos no SISCAR (Sistema de Cadastros Ambientais Rurais), em que foram realizadas inúmeras retificações de cadastros ambientais rurais, tendo o apelante Marcelo Pereira, realizado no dia 13/06/2016, aproximadamente 11 (onze) retificações no sistema mencionado alhures, conforme se verifica através do documento de ID 14386518, fl. 277.

Igualmente, resta comprovada a autoria do crime, consubstanciada na prova oral carreada aos autos processuais, sendo, neste ponto, esclarecedor o depoimento prestado em juízo por Amando Felipe Zagallo Neto, à época dos fatos, Diretor do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes, que declarou,
verbis
:
“
Que na época dos fatos era o diretor geral do núcleo executor do Programa Municípios Verdes, que gerenciava os fundos para projetos, entre eles o de confecção de CAR em todo o Estado Pará para imóveis rurais abaixo de 4 módulos fiscais; que o núcleo do PMV fazia parte da Secretaria de Desenvolvimento;
Que houve um processo licitatório e a empresa PILAR venceu a licitação e com o passar do tempo o Secretário extraordinário dos Municípios Verdes o Justiniano, lhe abordou informando que estava havendo equívoco na confecção de CAR em alguns imóveis rurais no Município de Santarém
;
Que fizeram um levantamento para verificar se havia essas irregularidades
; Que como gestor administrativo do núcleo, junto com o Secretário dos Municípios verdes verificaram que alguns informações que a PILAR estava cadastrando no sistema da SEMAS não estava de acordo com o que foi colocado no edital de licitação
(CAR de imóveis abaixo de 4 módulos); Que teve o fracionamento de algumas maiores de 4 módulos; Que foram fracionadas para que o CAR fosse feito abaixo de 4 módulos; que oficiaram a PILAR, mas não obtiveram respostas;
Que fizeram a suspensão dos pagamentos das medições da empresa até que ela se manifestasse
;
Que foi aberto um PAD e se constatou irregularidades;
Que suspenderam o processo da PILAR em razão das irregularidades ocorridas no CAR desses imóveis
; Que o contato era mensal;

QUE TINHA POUCO CONTATO COM O MARCELO, QUE ERA O TÉCNICO DA PILAR; QUE ERA ELE QUEM FAZIA OS CADASTROS DO CAR NO SICAR; QUE O RESPONSÁVEL TÉCNICA DA PILAR ERA O MARCELO, SENDO ELE QUEM FAZIA OS CADASTROS; QUE TINHA MUITO POUCO CONTATO COM O MARCELO, SENDO O TÉCNICO QUE FAZIA O CADASTRO DOS IMÓVEIS NO SISTEMA; QUE TINHA MAIS CONTATO COM O WIRLEN; QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DE QUANDO O MARCELO FOI DESLIGADO DA PILAR; QUE BASTA O LOGIN E SENHA PARA ALTERAR O CAR; QUE ESSE LOGIN E SENHA FICANDO SALVO EM QUALQUER COMPUTADOR PODE SER ALTERADO”.

No mesmo sentido, o acusado
Roberto Wagner Cabral Batista
, durante seu interrogatório, confirmou, de forma enfática e sem hesitar que o apelante
MARCELO BEZERRA PEREIRA
, trabalhava para a empresa
PILLAR TERRAPLANAGEM LTDA
, e, de acordo com suas próprias palavras,
Marcelo “mexia” com o sistema de cadastros ambientais rurais
. Nesse sentido, declarou:
“
QUE O MARCELO ERA TÉCNICO DA PILAR E COM CERTEZA ELE MEXIA CONHECIMENTO DO SISTEMA E DOS CADASTROS QUE ESTAVAM SENDO INSERIDOS
”
.

Ademais, quanto ao argumento apresentado pelo apelante, que, afirma que jamais poderia ter cometido o crime previsto no art. 313-A, do CP, uma vez que já não mais estaria trabalhando na empresa
PILLAR TERRAPLANAGEM LTDA
, juntando, para tanto, cópia de distrato efetuado com a referida pessoa jurídica (ID 14386494, fl. 158 e 161), entendo que o recorrente não conseguiu comprovar no decorrer da instrução probatória que não era mais funcionário da empresa, além do que, de acordo com conversas extraídas do telefone celular de Wirlen Bitencourt e acostadas por meio do ID 14386518, fl. 279, verifica que o mesmo na condição de proprietário da empresa, “orienta”, Marcelo Pereira, a como se “comportar”, no decorrer das investigações realizadas pelos órgãos estaduais e ainda pela autoridade policial.

Destaco, neste ponto, o diálogo mantido entre Marcelo e Wirlen em 26/08/2017, extraído de arquivo áudio, encontrado no whatsapp de Marcelo Pereira Bezerra,
verbis:

“
Fala meu jovem, boa tarde” É o seguinte, eu tô fazendo contato com o senhor... quando você vir para Belém para falar com
secretário
, tu me da uma ligada
pra gente combinar de bater um papo, pra mim te explicar a situação como é que se passa lá porque ele pensa que até hoje tu é da empresa,
então ele vai fazer pergunta pra ti que ti não vai saber responder... ai eu pego e a gente conversa pra mim lhe orientar direitinho como é pra você se sair bem pra resolver sua parte lá”

Em outro diálogo contido nos autos, o acusado Wirlen Bitencourt, proprietário da empresa
PILLAR TERRAPLANAGEM LTDA
, mais uma vez, orienta o acusado Marcelo Bezerra Pereira a entregar as autoridades cópias de um suposto distrato entre ele e a empresa, tudo para conferir maior credibilidade aos esclarecimentos que seriam por ele prestados no decorrer das investigações. Neste ponto, Wirlen diz a Marcelo,
verbis:
“Era bom você levar o contrato, (distrato); pra mostrar pra ele; pra ele botar fé em você”
.

Por fim, registro, sobre os fatos e circunstâncias que não deixam dúvidas quanto a participação de Marcelo Bezerra Pereira na empreitada criminosa, o que, destacou, o magistrado sentenciante no
decisum
combatido (ID 14386841):

“Como evidenciado as investigações,
tanto Wirllen Bitencourt da Silva, quanto Marcelo Bezerra Pereira promoviam retificações nos CAR de terceiros, chegando a no dia 13 de junho de 2016 a promoverem
diversas retificações simultaneamente, por meio de números de MAC diferentes, ocasião em que Marcelo Bezerra foi responsável por 11 (onze) retificações, enquanto o réu Wirllen Bitencourt chegou a promover 53 (cinquenta e três) retificações
.
Ressalte-se que ambos os réus não possuíam qualquer autorização, seja por parte do Programa Município Verdes, seja por

parte dos proprietários, para efetivar retificações nos Cadastros Ambientais Rurais já realizados. Ademais o contrato tinha como finalidade a elaboração de cadastros ambientais rurais, demandando autorização específica do contratante para que fossem efetuadas retificações.

Embora o réu MARCELO BEZERRA PEREIRA tenha alegado em sua defesa que há época dos fatos já estava desligado da pessoa

jurídica Pilar Terraplanagem, juntando para comprovar tal fato o distrato firmado com Wirllen Bitencourt da Silva em 30 de outubro

de 2016 (id. 57279193 - Pág. 3-4) este documento foi um ardil utilizado pelos réus para tentar afastar sua responsabilidade pelos

ilícitos.”

Assim, por estes fatos, verifica-se que não existem dúvidas quanto à prática do crime executado por este apelante, no que diz respeito a inserção de dados falsos em sistemas de informação, se apresentando como típica, antijurídica e culpável, a conduta criminosa descrita no art. 313-A, do CP, pois, presente o elemento subjetivo do tipo (dolo), além do que, comprovada a materialidade e a autoria dos crimes e, estando devidamente delineado dentro do contexto fático probatório ao norte mencionado, a atuação do apelante na execução da empreitada criminosa, que, causou não só prejuízos ao Estado do Pará, bem como a diversos produtores rurais, em razão da retificação ilegal de seus respectivos cadastros ambientais rurais, se mostra inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA - IMPOSSIBILIDADE -
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
- PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FATOS DESCRITOS EM PROCESSOS DISTINTOS, JÁ SENTENCIADOS - NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como o elemento subjetivo do tipo penal, e não incidindo quaisquer causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou da culpabilidade, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Restando devidamente comprovado nos autos que o acusado perpetrou o delito prevalecendo-se da condição de funcionário público por equiparação
, não há que se falar em desclassificação de sua conduta para o delito do artigo 168, do Código Penal.
Considerando-se que, a vantagem indevida auferida em detrimento da Administração Pública (objeto de tutela do crime de peculato) foi alcançada por meio de um especial modo de agir, consistente na inserção de informações falsas em sistema informatizado, deve ser o acusado condenado pela prática do delito descrito no artigo 313-A do Código Penal, que disciplina, na íntegra, os atos por ele praticados.
Não sendo mais possível o exame da alegada continuidade delitiva existente entre crimes apurados em processos distintos, por não terem sido eles reunidos antes da prolação de sentença, a reunião deve ser requerida no juízo da execução, para efeito de soma ou unificação das penas, nos termos da segunda parte do art. 82 do Código de Processo Penal. (TJ-MG - APR: 00010144420208130175 Conceição do Mato Dentro, Relator: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 14/03/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023).

3.3) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Defende o apelante, a redução da pena-base para o mínimo legal, conforme determina o art. 313-A, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime aberto, nos termos fixados no art. 33, §2°, do Código Penal.

Na espécie, o juízo singular fixou a
pena-base
em

04 (quatro)
anos e
06 (seis) meses
de reclusão e o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, reconhecendo, nesta parte, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
culpabilidade
e as
consequências
do crime, apresentando os seguintes fundamentos (ID 14386841, fl. 1.399):
“A
culpabilidade
do acusado supera
os traços que definem o delito em análise eis que tentou ludibriar a investigação fazendo a juntada de distrato, embora tenha continuado a atuar diretamente com o acusado Wirllen Bitencourt, chegando a combinar versões dos depoimentos”; As
consequências
do delito superam as normais à espécie, haja vista que além de provocar prejuízos em diversos produtores e proprietários rurais que tiveram seus cadastros ambientais alterados, impedindo assim a obtenção de financiamento e comercialização de seus produtos, impactou diretamente na regularização das propriedades rurais paraenses, eis que o contrato tinha como finalidade regularizar a emissão de CAR, atrasando de forma significativa o cadastro ambiental no Estado do Pará”.

Examinando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevou a pena-base prevista para o crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação, disposto no art. 313-A, do CP, também em relação a este apelante, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o Juiz
a quo
, mais uma vez, agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos, lastreados em elementos concretos dispostos nos autos processuais.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, encontra-se justificada a partir do que está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, constatando-se que a decisão do juízo
a quo
encontra-se satisfatoriamente fundamentas,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal, previsto para o delito em comento.

Por fim, quanto ao pleito apresentado pelo apelante que trata da possibilidade de alteração do regime de cumprimento de pena, este não merece prosperar, uma vez que a pena definitiva fixada em desfavor do recorrente, isto é, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, deve, obrigatoriamente, ser cumprida em regime inicial semiaberto, por força do que dispõe o art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

[1]

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos
, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional
.

[2]

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

[3]

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. § 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

[4]

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

[5]

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena - reclusão, de
2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa
.

[6]
NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Direito Penal: parte geral, arts. 1° a 120, do Código Penal – 7ª ed, Rio de Janeiro, Forense, 2023, p. 718/719

Belém, 10/09/2024